Tribunal: TJMT
Processo: 0003150-15.2016.8.11.0044
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003150-15.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), LAZARO VIGILATO DA SILVA - CPF: 302.923.366-91 (EMBARGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A constatação de erro material no acórdão justifica o seu acolhimento, com a devida retificação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de rejeição liminar dos embargos monitórios, cassar a sentença e, por estar o feito regularmente instruído (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC), julgar procedente o pedido contido na inicial, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 18.7000 (dezoito mil e setecentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, condenando, ainda, o apelado/embargado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O embargante aponta a existência de erro material no acórdão, alegando que, ao mencionar o valor do débito convertido em título executivo judicial, indicou o montante do crédito concedido, e não o valor da dívida atualizada à época da propositura da ação.

Defende que os encargos contratuais pactuados são devidos até o ajuizamento da Ação Monitória, tanto que o próprio legislador exige a instrução da petição inicial com planilha discriminada e atualizada da dívida, conforme preconiza o artigo 700, § 2º, do CPC.

Assevera que a jurisprudência pacífica do STJ autoriza a incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento, em consonância com o disposto no artigo 397, do Código Civil, e, por fim, que há erro material no julgado quando da fixação dos honorários advocatícios, já que a expressão numérica apontou a quantia de 12%, ao passo que, por extenso, constou a quantia de “dez por cento”.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, quedou-se inerte (ID. 50841491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a embargante alega a existência de erro material no acórdão, em três pontos: I) indicou o montante do crédito concedido, e não o valor da dívida atualizada à época da propositura da ação; II) a jurisprudência pacífica do STJ autoriza a incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento; III) quando da fixação dos honorários advocatícios, a expressão numérica apontou a quantia de 12%, ao passo que, por extenso, constou a quantia de “dez por cento”.

Pois bem.

A parte dispositiva do acórdão, a que foram opostos os aclaratórios, conta com a seguinte redação:

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, acolhendo a preliminar de rejeição liminar dos embargos monitórios, cassar a sentença e, por estar o feito regularmente instruído (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC), julgo procedente o pedido contido na inicial, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 18.7000 (dezoito mil e setecentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. Condenou, ainda, o apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

De fato, no tocante ao montante do crédito especificado na parte dispositiva, bem como na fixação dos honorários advocatícios, há erro material que merece ser sanado, para “
constituir de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de
R$ 54.509,65 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)”
, bem como para sanar o erro material no tocante
ao valor dos honorários advocatícios por extenso, fazendo constar a quantia de
“12% (doze por cento)”
.

Por fim, quanto ao termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Nesse ponto, não há como acolher a pretensão da embargante, porquanto, como se vê, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, em contrapartida, o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Deste modo,
ACOLHO PARCIALMENTE
aos embargos de declaração, para corrigir os erros materiais destacados, e, com isso, determinar nova publicação do acórdão para que a parte dispositiva conste com a seguinte redação:

“Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para, acolhendo a preliminar de rejeição liminar dos embargos monitórios, cassar a sentença
e, por estar o feito regularmente instruído (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC),
rejeito os embargos à monitória e julgo procedente
o pedido contido na inicial,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 54.509,65 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.

Condeno, ainda, o apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º e § 11, do Código de Processo Civil”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020